Tribunal: TJDFT
Processo: 0712463-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS MARTINS PEDROSO e ZEPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora, realizada no bojo da execução por quantia certa ajuizada por ITAU UNIBANCO S.A. O credor anexou aos autos certidão de ônus de imóveis do devedor e requereu a penhora do bem de matrícula 311505 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, o que foi deferido. Sobreveio impugnação, na qual os executados alegaram que o imóvel penhorado está alugado a terceiro e o fruto recebido é revertido para pagamento de outro imóvel, onde atualmente JOSÉ CARLOS reside com sua família, o que atrai a impenhorabilidade. A defesa foi rejeitada, ao fundamento de que o devedor não comprovou os requisitos para o reconhecimento da proteção ao bem de família. Isto porque os executados possuem outros 16 (dezesseis) imóveis e por isso a impenhorabilidade deve recair sobre aquele de menor valor. Nas razões recursais, os agravantes alegaram que anexaram farta documentação que comprovaria que o aluguel do imóvel, cuja impenhorabilidade se requer, destina-se ao pagamento da despesa locatícia do local onde reside a entidade familiar. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e desconstituir a penhora. Preparo regular (IDs 57390048 a 57393317). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O credor, intimado para se manifestar acerca da decisão de ID 177827976, requereu: a) penhora no rosto dos autos do processo no 1031532-43.2022.8.26.0506, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP; b) informou dados bancários para depósito dos valores bloqueados; c) manifestou-se acerca da impugnação à penhora do imóvel de matrícula 311505 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal/DF. (...) III - Da impenhorabilidade do imóvel de matrícula 311505 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal/DF O executado aduz que o imóvel penhorado está alugado a terceiro e o fruto recebido é revertido para pagamento de outro imóvel, onde atualmente reside com sua família, o que atrai a impenhorabilidade, Diz que o valor do aluguel é repassado diretamente para o locador Willians Luiz de Sousa Moreira (CPF: 397.917.931-15), conforme comprovante que exibe, ID 176623672. O credor, por sua vez, sustenta que a impenhorabilidade é do único imóvel do devedor, destinado à residência familiar. Afirma que "que renda da locação seja destinada para o pagamento de aluguel de outro imóvel, tem-se que a impenhorabilidade deve ser afastada, já que no caso de locação da finalidade obtida é a aquisição de renda mensal e não a moradia familiar". Entende que ainda que fosse permitida a extensão do entendimento pela impenhorabilidade, ambos os contratos de locação estão vencidos: ((ID 176623670 ) término em 30/06/2022; (ID 176623671) término do contrato em 05/01/2024. Acrescenta que para a comprovação da "alegada destinação dada a verba decorrente da locação seria imprescindível a juntada de extratos bancários, demonstrando a entrada e saída das locações (...), o comprovante de residência. Por fim, diz que o executado é proprietário de outros imóveis, requerendo por isso, a manutenção da penhora. É o relato do necessário. Decido. A jurisprudência é no sentido de que mesmo o devedor possuindo diversos imóveis, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor e, ainda que locado para terceiro, se o fruto do aluguel for revertido para pagamento de outro imóvel destinado à moradia, configura-se bem de família alcançado pela impenhorabilidade. Nesse sentido: (...) Quanto à vigência dos contratos de locação, verifico que a impugnação apresentada pelo devedor foi acostada aos autos em 27/10/2023, período em que o contrato de aluguel ainda estava válido (ID 176623671), assinado em 03/01/2019, válido por 5 anos. No entanto, tem-se a considerar que nestes autos foi deferida a penhora dos seguinte imóveis, de propriedade da parte executada, a saber: 1. matrícula 26.863 – Ofício de Registro de Imóveis de Planaltina/GO (ID 147606095); 2. matrícula 68.112 –Ofício de Registro de Imóveis de Planaltina/GO (ID 147606097); 3. matrícula 68.114 – Ofício de Registro de Imóveis de Planaltina/GO (ID 147606100); 4. matrícul68.116 – Ofício de Registro de Imóveis de Planaltina/GO (ID 147606101); 5. matrícula 68.118 – Ofício de Registro de Imóveis de Planaltina/GO (ID 147606102); 6. matrícula 2.970 – Ofício de Registro de Imóveis de Flores de Goiás/GO (ID 147606123); 7. matrícula 172.777 - 3o Ofício de Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal/DF (ID 147606104); 8. matrícula 172.178 – 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Fedral/DF (ID 147606106); 9. matrícula 283.962 – 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal/DF (ID 147606108); 10. matrícula 311.505 – 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal/DF (ID 147606109); 11. matrícula 246.420 – 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal/DF (ID 147606107); 12. matrícula 2.377 – 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal/DF (ID 147606110); 13. matrícula 2.380 – 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal/DF (ID 147606115); 14. matrícula 2.381 – 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal/DF (ID 147606116); 15. matrícula 2.388 – 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal/DF (ID 147606119); 16. matrícula 2.389 - 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal/DF (ID 147606121). Portanto, conforme mencionado alhures, possuindo a entidade familiar vários imóveis, a impenhorabilidade recairá sobre aquele de menor valor. E súmula no 486 do colendo STJ diz que "é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Na hipótese, ainda que o fruto da locação do imóvel matriculado sob o número 311505 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal/DF seja destinado à locação de outro imóvel no qual os executados supostamente residem, eles não demostraram a presença dos demais requisitos para afastar a contrição, notadamente porque são proprietários de inúmeros imóveis. Nesse contexto, o pedido de impenhorabilidade é flácido e deve ser afastado. Ressalto que o imóvel de matrícula no 2.970 do Ofício de Imóveis de Flores Goiás/GO, avaliado em R$ 5.841.373,60, o qual os executados nomearam à penhora, foi levado a leilão noutro Juízo, ID 174942653: 1a Vara Cível da Comarca de Flores de Goiás/GO, a impor a desconstituição da penhora levada a efeito nestes autos, Posto isso, rejeito a impugnação. Atribuo à decisão de ID 173558922 força de termo de penhora, para que o exequente promova as respectivas inscrições nas tábulas prediais (com exceção daquela de matrícula 2.970 do Ofício de Imóveis de Flores Goiás/GO), juntando nos autos, no prazo de 30 dias, as certidões atualizadas das matrículas.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Na execução por quantia certa, o devedor responde com todos os seus bens pelo adimplemento da obrigação. Eventuais impenhorabilidades constituem regra de exceção e, como tal, o ônus da prova recai sobre o devedor. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSO. COMPROVAÇÃO. REQUERIMENTO APÓS A SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO PROSPECTIVOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. EFICÁCIA EX NUNC. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. A conclusão pela impenhorabilidade do bem de família não escapa da regra do ônus estático da prova estabelecida pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabendo aos que alegam a incidência da proteção carrear aos autos elementos que indiquem que o imóvel lhes serve à residência ou como fonte de renda familiar. 3. Presentes nos autos elementos que demonstram que o imóvel penhorado é a única propriedade residencial e utilizada como moradia do devedor, a proteção prevista na Lei 8.009/90, impenhorabilidade, deve recair sobre o bem. 4. A despeito de o pedido de gratuidade de justiça poder ser formulado e concedido a qualquer tempo e grau de jurisdição, o seu deferimento posterior está limitado a produção de efeitos prospectivos (ex nunc), atingindo apenas as despesas processuais surgidas após a sua concessão, sem irradiar nenhum efeito quanto às verbas sucumbenciais impostas na sentença já transitada em julgado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1420078, 07350720620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, incumbe ao credor indicar bens à penhora, cabendo ao executado, se for o caso, deduzir sua defesa pela via processual própria. Conforme o artigo 5o da Lei 8.009/90, para efeitos de impenhorabilidade considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. O parágrafo único do mesmo dispositivo, por sua vez, prevê que, na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidora de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do artigo 70 do Código Civil. O agravante sustentou que o imóvel que pretende garantir da impenhorabilidade está alugado e que o aluguel destina-se aos encargos locatícios do imóvel em que reside com sua família. Os elementos dos autos demonstram que o devedor possui outros 16 (dezesseis) imóveis e na matrícula do bem penhorado não há registro de que ele se destina a entidade familiar (ID de origem 147606109). Lado outro, os agravantes não fizeram prova de que o bem constrito seria o de menor valor dentre aqueles pertencentes aos devedores. Com o objetivo de categorizar um imóvel como patrimônio familiar e assegurar sua impenhorabilidade, conforme estipulado na Lei no 8.009/1990, é imperativo apresentar evidências substantivas de que ele se enquadra nos requisitos legais para a proteção e, no caso dos autos, não ficou demonstrado que o bem está amparado pela garantia legal conferida ao bem de família. Uma vez que o agravante não anexou prova mínimas do direito que alega deter, não é possível o reconhecimento da plausibilidade do direito enquanto requisito para a concessão do efeito suspensivo. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. BENS DE FAMÍLIA. PLURALIDADE DE BENS. CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL DE MENOR VALOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A regra de congruência ou de adstrição estabelece limitação ao exercício de jurisdição, devendo o juiz julgar com base nos fundamentos dos fatos da demanda e da defesa e os pedidos formulados, nos termos do art. 141 e 492 do CPC. 1.1. Em análise ao caderno processual, verifica-se que a sentença reportou exatamente quanto ao ponto suscitado pela embargante, qual seja, impenhorabilidade do bem em questão. 2. Dispõe o art. 5o da Lei 8.009/90 que para efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. O parágrafo único do mesmo dispositivo, por sua vez, prevê que, na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidora de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. 2.1. Com essas considerações, entendo que a impenhorabilidade conferida ao bem de família não pode ser aplicada ao imóvel objeto dos presentes embargos. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1291066, 00044049520188070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifei As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram cristalinos, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46